Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-46.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8001793-46.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: EMILIA DAS MERCES ANACLETO

Advogado(s)
:
ARTHUR GONCALVES LEITE, JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

EMBARGADO: JOSE CARLOS LESSA ALVES

Advogado(s)
:
TARCISIO SALES PEREIRA, CESAR ALEXANDRE ALVES MEDEIROS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ALEGADAS OMISSÕES A RESPEITO DO CERCEAMENTO DE DEFESA E ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS NÃO IDENTIFICADAS – MERA TENTATIVA DE AMOLDAR O ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DA PARTE EMBARGANTE – JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1.
Na origem a discussão gira em torno de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel frente a não quitação do mesmo conforme acordo firmado entre as partes através de contrato particular,
tendo a sentença reconhecido a nulidade do negócio jurídico por não ter obedecido a forma legalmente exigida
.

2.
O apelo da parte embargante foi provido tão somente para acrescer à sentença o reconhecimento do pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) conforme a prova dos autos.

3.
O voto é expresso ao indicar os motivos pelos quais a Câmara entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa, tendo indicado
que em

ata de audiência de conciliação de ID 64356864, não houve pedido de realização de provas
e especificação das mesmas de forma a justificar seu deferimento.

4.
O acórdão estabeleceu de forma clara
a inexistência de meios e, por conseguinte, de necessidade de perícia quanto as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, porque “
não há nos autos registros da situação do imóvel no momento em que foi entregue a acionada de forma a que se possa comparar as alegadas benfeitorias que sequer foram descritas na defesa.
”.

5. Por fim, quanto aos valores a serem reconhecidos como adimplidos pela parte embargante, o voto bem declina que o apelo merecia provimento, para reconhecer apenas os comprovantes juntados legíveis
e que façam referência expressa ao negócio ou às partes envolvidas
,
não podendo ser considerados “comprovantes” ilegíveis ou que em nada se refiram ao negócio objeto da lide.

6.
E
m verdade o recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do recurso naquilo em que não teve seus pleitos atendidos
,
n
ão h
avendo
vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
pautando-
se
a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

7
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001793-46.2022.8.05.0228
, em que figuram como apelante
EMILIA DAS MERCES ANACLETO
e como apelada
JOSE CARLOS LESSA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Dezembro de 2024.